Tribunal: TJMT
Processo: 1006074-58.2023.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006074-58.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA RODRIGUES - CPF: 545.796.271-72 (RECORRIDO), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1006074-58.2023.8.11.0004.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS.

RECORRENTE: MUNICÍPIO
DE BARRA DO GARÇAS.

RECORRIDa:
MARIA AUXILIADORA RODRIGUES.

RELATOR
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
09 A 13/07/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. MARCO INICIAL DO PAGAMENTO. BASE DE CÁLCULO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para condenar município ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), calculado sobre o vencimento da servidora, com efeitos retroativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e reflexos em 13º salário e férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) ou em grau médio (20%); (ii) estabelecer se o pagamento do adicional em grau máximo deve retroagir ao período imprescrito ou ter como marco inicial a data da elaboração do laudo pericial judicial; e (iii) determinar a base de cálculo aplicável ao adicional de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial judicial, elaborado especificamente para o caso concreto e submetido ao contraditório, prevalece sobre o laudo técnico administrativo genérico e sobre precedentes baseados em prova emprestada.

4.

A perícia judicial demonstra que a servidora mantém contato com material biológico de animais com suspeita de doenças infectocontagiosas e com lixo urbano, enquadrando suas atividades nas hipóteses de insalubridade em grau máximo previstas no Anexo 14 da NR-15.

5.

A rejeição das conclusões da perícia judicial exige demonstração de vício técnico concreto ou de prova mais robusta em sentido contrário, o que não ocorreu.

6.

A Lei Complementar Municipal nº 91/2005 condiciona a caracterização, a classificação e a definição do grau de insalubridade à realização de perícia técnica, razão pela qual o pagamento do adicional em grau máximo somente é devido a partir da elaboração do laudo pericial judicial.

7.

O pagamento de adicional de insalubridade em percentual mínimo promovido pelo município em razão da EC nº 120/2022 não afasta a necessidade de perícia para definição de percentual superior.

8.

O adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do SUS, conforme previsto no art. 40, §2º, III, da Lei Complementar Municipal nº 91/2005, em conjunto com o art. 7º da Lei Municipal nº 4.445/2022.

9.

Os reflexos do adicional de insalubridade sobre o décimo terceiro salário e as férias acrescidas de um terço são devidos em razão da natureza remuneratória da verba.

10.

A atualização da condenação deve observar exclusivamente a Taxa Selic, desde a data da elaboração do laudo pericial judicial, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O laudo pericial judicial específico e produzido sob o contraditório prevalece sobre o laudo administrativo genérico para definição do grau de insalubridade.

2.

A caracterização do adicional de insalubridade em grau superior ao mínimo depende da realização de perícia técnica quando assim exigir a legislação municipal.

3.

O pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo tem como marco inicial a data da elaboração do laudo pericial que caracteriza tecnicamente a exposição ao agente insalubre.

4.

O adicional de insalubridade deve ser calculado sobre a base de cálculo expressamente prevista na legislação municipal aplicável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 479; Lei Complementar Municipal nº 91/2005, art. 40, §§1º e 2º, III; Lei Municipal nº 4.445/2022, art. 7º; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 120/2022; Lei nº 9.099/1995, art. 55; NR-15, Anexo 14.

Jurisprudência relevante citada:
Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Recursos Inominados nº 1009196-45.2024, nº 1009268-32.2024, nº 1006477-27.2023 e nº 1074015-34.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 371322858), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento do adicional em grau máximo (40%), calculado sobre o vencimento da servidora, com efeitos retroativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com reflexos em 13º salário e férias.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que: a) o adicional deve ser fixado em grau médio (20%), por ser esse o percentual aplicável às atividades do ACE segundo laudo técnico administrativo por ele produzido e segundo precedentes desta Turma Recursal; b) o pagamento deve ter como marco inicial a data de elaboração do laudo pericial, e não retroagir aos cinco anos anteriores ao ajuizamento; e c) a base de cálculo deve ser o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do SUS, conforme a Lei Complementar Municipal nº 91/2005.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 371322862), pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando a prevalência do laudo judicial sobre o administrativo e a legitimidade da retroatividade diante da existência de lei municipal prévia e da inércia do município em elaborar o laudo técnico.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção, por não se tratar de interesse público primário nem envolver menores ou incapazes (ID 374516857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia recursal envolve duas questões distintas: a) o grau de insalubridade aplicável — máximo (40%) ou médio (20%); e b) o marco inicial do pagamento — retroativo ou a partir do laudo pericial.

O recorrente sustenta que o adicional deve ser fixado em grau médio (20%), com base em laudo técnico administrativo por ele produzido e em precedentes desta Turma Recursal que, em casos análogos, fixaram esse percentual. O argumento
não
prospera.

Os precedentes invocados pelo recorrente — incluindo os julgados nos processos nº 1009196-45.2024, 1009268-32.2024 e 1074015-34.2023 — foram proferidos em casos nos quais a insalubridade foi comprovada por
prova emprestada
, isto é,
laudo produzido em outro processo, para outro servidor, sem análise individualizada das condições de trabalho da parte autora
.

Nessas situações, a fixação do grau médio decorreu, em grande medida, da
ausência de perícia específica
que demonstrasse exposição mais intensa.

O presente caso é estruturalmente diferente, pois,
neste casso concreto
,
foi realizada perícia judicial específica
, por perito nomeado pelo Juízo, com análise das condições concretas de trabalho da servidora, produzida sob o crivo do contraditório.

Ressalta-se que o laudo descreve, com detalhamento, a rotina laboral da autora, qual seja: coleta de material de animais com suspeita de doenças infectocontagiosas como leishmaniose, brucelose e raiva; contato com lixo urbano acumulado em mutirões de limpeza; verificação de focos de dengue em ambientes insalubres.

Assim, com base nessa análise, o perito enquadrou as atividades nas hipóteses de grau máximo do Anexo 14 da NR-15 — contato com dejetos e material biológico de animais portadores de doenças infectocontagiosas e com lixo urbano.

O art. 479 do CPC autoriza o julgador a aceitar ou rejeitar, no todo ou em parte, os fundamentos da perícia. Contudo,
essa rejeição exige a indicação de vício técnico concreto — contradição interna, erro de enquadramento normativo ou divergência com outros elementos probatórios mais robustos
.

Desse modo, não basta invocar precedentes de casos com prova emprestada para afastar laudo judicial específico, produzido neste processo, para esta servidora.

O laudo administrativo apresentado pelo ente municipal, elaborado por empresa por ele contratada,
sem observância do contraditório e de forma genérica por categoria funcional
,
não
tem força probatória suficiente para superar a perícia judicial.

O magistrado singular foi preciso ao reconhecer que o laudo judicial é minucioso, fundamentado e analisa as condições concretas de trabalho da autora.

Dessa forma, a manutenção do grau máximo de insalubridade (40%), conforme concluído pelo perito judicial, é medida que se impõe,
neste caso concreto
.

Com relação ao marco inicial: data de elaboração do laudo pericial judicial, verifica-se que
neste ponto
, assiste razão ao recorrente.

A Lei Complementar Municipal nº 91/2005, que rege a Carreira dos Profissionais do SUS no município de Barra do Garças, é expressa ao estabelecer, em seu art. 40, §1º, que "
a caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão através de perícia a ser realizada por Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho
". O §2º, por sua vez, define os percentuais conforme o grau apurado na perícia.

A norma municipal, portanto, condiciona o pagamento do adicional à prévia caracterização técnica por meio de perícia.
Sem o laudo, não há como definir o grau — e, consequentemente, o percentual — a que o servidor está exposto
.

Esta Turma Recursal tem entendimento consolidado no sentido de que
o pagamento do adicional de insalubridade deve ter como marco
inicial,
a data de elaboração do laudo pericial
, e não a data do ajuizamento da ação ou da posse do servidor.

Nesse sentido
, os precedentes nos processos nº 1009196-45.2024, 1009268-32.2024 e 1006477-27.2023, todos envolvendo servidores do município de Barra do Garças em cargos análogos.

A tese da retroatividade desde a posse, embora encontre respaldo em julgados de outros tribunais, pressupõe, em regra, que as condições insalubres já estivessem plenamente caracterizadas e que a Administração simplesmente se omitiu em pagar o que já era devido. No entanto,
a legislação municipal exige a perícia como condição para a definição do grau e do percentual — e, sem essa definição, não há como exigir pagamento em percentual determinado
.

Ressalta-se que a EC 120/2022 assegurou o pagamento do adicional em percentual mínimo de 10% independentemente de laudo, conforme orientação do TCE/MT. O próprio município reconheceu isso e passou a pagar o mínimo a partir de maio/2023. Contudo, o pagamento em percentual superior — grau médio ou máximo — depende da caracterização técnica, que somente ocorreu com a elaboração do laudo pericial judicial em 24/11/2025.

Dessa forma,
a fixação do marco inicial quanto ao pagamento do adicional em grau máximo (40%), na data de 24/11/2025
, data de elaboração do laudo pericial judicial,
é medida que se impõe
.

Os valores eventualmente já pagos a título de adicional de insalubridade no mesmo período deverão ser deduzidos na fase de liquidação, para evitar enriquecimento sem causa.

A sentença fixou o adicional sobre o vencimento/salário-base da servidora. O Município pede a aplicação do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do SUS, conforme o art. 40, §2º, da LCM 91/2005.

O art. 7º da Lei Municipal nº 4.445/2022 remete expressamente à LCM 91/2005 para definição do grau e do percentual. O art. 40, §2º, da LCM 91/2005 estabelece que o valor da indenização por insalubridade é calculado sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do SUS.

Corrijo, portanto, a base de cálculo para o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do SUS do município de Barra do Garças, conforme disposto no art. 40, §2º, III, da LCM 91/2005.

Ressalta-se que são devidos os reflexos do adicional de insalubridade sobre o 13º salário e as férias acrescidas de 1/3, por se tratar de verba de natureza remuneratória, conforme jurisprudência consolidada.

Por fim, determino que sobre o valor da condenação incida exclusivamente a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, desde a data do laudo pericial judicial (24/11/2025), conforme disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, considerando que o fato relevante para o caso ocorreu após 09/12/2021.

Pelo exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) Fixar como marco inicial do pagamento do adicional em grau máximo a data de
24/11/2025
(data de elaboração do laudo pericial judicial), em observância ao art. 40, §§1º e 2º, da Lei Complementar Municipal nº 91/2005;

b) Corrigir a base de cálculo para o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do SUS do município de Barra do Garças, nos termos do art. 40, §2º, III, da LCM 91/2005 c/c art. 7º da Lei Municipal nº 4.445/2022;

c) Determinar, ainda, que sobre o valor da condenação incida exclusivamente a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, desde a data do laudo pericial judicial (24/11/2025), conforme disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, considerando que o fato relevante para o caso ocorreu após 09/12/2021.

Mantenho, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026